Tribunal: TJMT
Processo: 1006665-79.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006665-79.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TASSIA PASCHOIOTTO SCHEIFER - CPF: 007.569.511-19 (APELANTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CARLOS HENRIQUE SCHEIFER - CPF: 017.574.801-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –POLICIAL MILITAR – MORTE EM SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – DEVER DE ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1 – A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado a alguém e, se imputada à Administração Pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (conduta comissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal.

3 - Q
uando o evento danoso não é causado por nenhum agente do ente estatal, torna-se inaplicável à espécie a norma constitucional relativa à responsabilidade civil objetiva do Estado. Nesse caso, se imputada eventual conduta causadora de dano a determinado ente público, a mesma deve ser analisada sob a ótica da omissão, e, portanto, da responsabilidade subjetiva, quando haverá de se aferir a existência de dolo/culpa suficiente a demandar o dever de indenizar.

4 – Evidenciada a conduta ilícita ou o abuso de poder do requerido e caracterizado o dano moral, cabível a indenização, cujo arbitramento considerará a condição social do autor, o potencial econômico do réu, a gravidade do fato e o caráter punitivo-pedagógico da reparação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
Tassia Paschoiotto Scheifer
contra o
Estado de Mato Grosso
, que
julgou improcedentes os pedidos autorais.

A pretensão da apelante se consubstancia na condenação do requerido ao pagamento de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), a título de indenização por dano moral, em virtude da morte, em serviço, do seu marido, o 1
o Tente da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, Carlos Henrique Scheifer
, em 13/5/2017.

O Juízo
a quo
entendeu
“que
não há nos autos qualquer documentação que demonstre que o cônjuge do autor veio a óbito em virtude de ato omissivo ou comissivo do ente público”
(id. 86376981).

Inconformada, a apelante requerer a reforma do ato sentencial, julgando-se procedentes os pedidos formulados na sua exordial (id.
86376983
).

Contrarrazões juntadas sob o id.

86376986, pugnando pela manutenção da sentença
.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar, afirmou a inexistência de interesse nos autos a justificar a sua intervenção (id.
92989502)
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de agosto de 2022.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO DO APELO E REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, trata-se de
recurso de apelação cível, interposto contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
Tassia Paschoiotto Scheifer
contra o
Estado de Mato Grosso
, que
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Eis o dispositivo sentencial:

“(...)
ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, afasto as preliminares arguidas, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2o, § 3o e § 8o do art. 85 do CPC, ficando a obrigação suspensa por força do art. 98, §3o do CPC.

Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo.

Cumpra-se.

Intime-se. Cumpra-se.
(...)” (sic)

Irresignada,
Tassia Paschoiotto Scheifer

apela para requerer sejam julgados procedentes os seus pedidos (id.
86376982
).

Pois bem.

Na inicial, a autora diz
ser pensionista do ex-1o Tenente da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, Carlos Henrique Scheifer
,
falecido no dia 13/5/2017, em serviço, na ocasião em que comandava uma guarnição do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), em missão destinada a confrontar marginais de alta periculosidade, na cidade de Peixoto de Azevedo, quando foi alvejado por disparo de uma arma de fogo de um dos seus colegas de farda, cujo projétil transpassou o seu colete balístico, atingindo-o na região abdominal e levando-o a óbito.

Aduz que, o acima alegado se comprova pela perícia oficial e pelo Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado sob a Portaria no 05/IPM/CORREGPM/2017, de 22/5/2017.

Defende que, o fato não consiste em mera fatalidade ou acidente de trabalho, sobretudo, em virtude de o autor do disparo ser agente a serviço do requerido, ora apelado, que agira, em nome deste, com imprudência e/ou imperícia.

Por fim, alega falha no equipamento de segurança fornecido ao seu cônjuge, qual seja, o colete à prova de balas, que fora atravessado pelo projétil, provavelmente, por estar com o prazo de validade vencido.

Foram essas as razões pelas quais ingressou com a ação indenizatória, pretendendo ser indenizada pelo fato em comento, no importe de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

O Juízo
a quo
entendeu por bem julgar improcedentes os pedidos autorais, ao fundamento de que não demonstrada a omissão do ente público requerido.

Desse
decisum
, a autora apela, pretendendo ver reconhecida a procedência dos seus pedidos.

Sobre a matéria, segundo Maria Helena Diniz:

“A responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela responde, por alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal”

(in Curso de Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil, Volume 7, 29a edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2015, p. 51).

São pressupostos da responsabilidade civil: a
ação
(conduta comissiva ou omissiva), a
culpa
do agente, a existência do dano e o
nexo de causalidade
entre a ação e o dano.

Oportuno salientar que, em se tratando de responsabilidade civil dos entes da Administração Pública (da União, dos Estados e dos Municípios), a regra é a responsabilidade objetiva, assim considerada a que não necessita de comprovação da culpa.

Aliás, a Constituição de 1988 seguiu a orientação das Constituições anteriores, desde a Carta de 1946, com a adoção da responsabilidade civil objetiva, na modalidade do risco administrativo, conforme determina o art. 37, § 6o, com a seguinte redação:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (...)

O Código Civil de 2002 seguiu a mesma linha, conforme se percebe na redação do art. 43:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Por outro lado,
quando o evento danoso não é causado por nenhum agente do ente estatal, torna-se inaplicável à espécie a norma constitucional relativa à responsabilidade civil objetiva do Estado. Nesse caso, se imputada eventual conduta causadora de dano a determinado ente público, a mesma deve ser analisada sob a ótica da omissão, e, portanto, da responsabilidade subjetiva, quando haverá de se aferir a existência de dolo/culpa, que culmine no dever de indenizar.

A esse respeito, os ensinamentos de Arnaldo Rizzardo:

“(...) Todavia, adquire a culpa dimensões mais extensas ou um tanto diferentes que as comumente conhecidas e exigidas para conceder a indenização de modo geral. Não se trata apenas e propriamente do erro de conduta, da imprudência, negligencia ou imperícia daquele que atua em nome e em favor do Estado. Essas maneiras de agir também, e mais enfaticamente, levam à indenização. No caso da administração pública, deve-se levar em conta o conceito ou a ideia do que se convencionou denominar ‘falta do serviço’ (faute du service), ou a ‘culpa do serviço’, que diz com a falha, a não prestação, a deficiência do serviço, o seu não funcionamento, ou o mau, o atrasado, o precário funcionamento. Responde o Estado porque lhe incumbia desempenhar com eficiência a função. Como não se organizou, ou não se prestou para cumprir a contento a atividade que lhe cumpria, deixou de se revelar atento, diligente, incorrendo em uma conduta culposa.(...)”

(RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 360).

É esse o entendimento vigente atualmente, consoante se extrai do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/6/2017; AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turmam, DJe 8/9/2015; AgInt no AREsp 1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/03/2018.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1249851 SP 2018/0031730-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/9/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/9/2018).

Sobreleva ressaltar que, o ente público se exonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, a culpa exclusiva da vítima, a força maior ou o caso fortuito, ou seja, fato exclusivo de terceiro. Além disso, terá o
quantum
indenizatório reduzido se comprovar a culpa concorrente da vítima para o evento danoso.

No caso dos autos, ficou evidenciado que o projétil responsável pela morte do cônjuge da apelante não partiu de um dos meliantes perseguidos, mas, da arma de um dos colegas de corporação, o que fora constatado durante o trâmite do Inquérito Policial Militar, instaurado com o fito de investigar a causa dessa e de outras mortes ocorridas durante aquele período.

Veja-se:

“(...) A GuPM comandada pelo 2o Ten PM Sheifer, então adentrou aproximadamente 300 (trezentos) metros seguindo rastros, quando perceberam que estaria anoitecendo e decidiram por retornar sentido contrário em direção a viatura. Que durante o deslocamento em coluna, passaram pela clareira do ponto de encontro inicial, e que já nas margens da MT-322 foi ouvido pela equipe do BOPE barulhos de mato sendo quebrado no lado oposto da rodovia, momento em que a guarnição estacionou e ficou por cerca de 40 (quarenta) minutos, deitados e em silêncio, sendo que ao final,
o 2o Ten PM Sheifer teria dito "bora", e em seguida um estampido de disparo de arma de fogo, o qual a guarnição inicialmente atribuiu aos prováveis assaltantes, atingiu o 2° Ten PM Sheifer.

Mais tarde, após realização das perícias balísticas nos armamentos, bem como no projétil que ficou alojado no corpo do 2o Ten PM Sheifer, verificou-se que o disparo partiu da arma que estava com o Cb PM Jacinto, tendo ele alegado que o disparo ocorreu por ter pensado que o Oficial era um dos suspeitos procurados
. Diante do ocorrido, foi mobilizado uma quantidade maior de policiais de todos os Comandos Regionais, pois até então a notícia era de que um dos indivíduos foragidos na mata efetuou o disparo que culminou com a morte do 2 0 Ten PM Sheifer, e que estes estariam em fuga. Já no dia 15.05.17, a GuPM comandada pelo Maj PM Mendes, realizando buscas em região de mata densa, durante progressão na vegetação visualizou um indivíduo que portava uma arma de fogo tipo pistola, ao modo que ao avistar os policiais militares, em tese, tentou contra a vida dos integrantes da equipe do BOPE, sendo necessário a realização de disparos pelos 08 (oito) integrantes da GuPM, contra o suspeito para cessar sua intenção e que posteriormente o mesmo foi encaminhado ao Hospital Regional de Peixoto de AzevedoMT.

Neste sentido, percebe-se que na apuração
houve 04 (quatro) fatos principais com registros de Boletins de Ocorrência, em que houve disparos de arma de fogo, sendo que em três deles houve óbitos, assim, os r. fatos merecem, cada qual, uma atenção específica na presente análise, conforme bem delineou o encarregado de IPM.

(...)”

O relatório conclusivo do inquérito policial militar apontou o possível cometimento de crimes militares, a merecer maior apuração, tais como: falsidade ideológica, homicídio culpo e doloso.

Tal fato leva a crer no possível despreparo dos agentes que ali estavam, atuando em nome do Estado de Mato Grosso, visto terem ceifado a vida de meliantes e de colegas de farda.

Além disso, sobreleva ressaltar que é incontroverso que o
de cujos
teria se acautelado, pretendendo laborar em segurança, mediante o uso de colete à prova de balas, o qual, no entanto, não se mostrou eficaz.

Nos autos, há o registro de que o citado item de segurança fora fabricado em 5/11/2009 e tinha 5 anos de garantia, conforme se depreende do O
fício no606/GEFRON/2017 (id. 86376967 – pág. 2), circulado no decorrer do Inquérito Policial Militar inerente ao caso. Confira-se:

(...) Em atenção ao ofício 69/IPM/CORREGPM/17, segue abaixo informações do par de placas balísticas que se encontravam sob cautela ex - 2° Ten PM Carlos Henrique Scheifer:

1) Nivel de Proteção: III-A e norma NIJ-0101.04 cuja proteção refere-se aos calibres .44 Magnum SJHP (Semi Jackeled Hollow Point) com velocidade aproximada de 427 m/s e massa de 15,60 9 1 240 grains; e Calibre 9 mm FMJ RN (FuI! Metal Jacketed Round Nose) com velocidade aproximada de 427 m/s e massa de 8,0 9 1124 grains;

2) Data de fabricação: 05/11/2009;

3) Data de Validade: desconhecido;

4) Garantia: 5 anos;

Outrossim, informo-vos que tais especificações se encontram descritas em todas as etiquetas das placas balísticas do lote a que pertence as placas que estavam sob cautela do 2° Ten PM Carlos Henrique Scheifer, as quais foram entregues aos cuidados do Encarregado do IPM, através do BOPE. (...) (grifo nosso)

Por essas razões, tenho pelo dever da responsabilização do ente público ao qual o 1o Tenente
Carlos Henrique Scheifer servia.

A propósito, em caso similar, este Sodalício de igual modo concluiu. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – CONFIGURADA –MORTE DE POLICIAL EM SERVIÇO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - OBSERVADOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

A responsabilidade do Ente Público deriva da teoria do risco administrativo consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa.

Encontra guarida na responsabilidade do Estado de dar segurança aos seus servidores quando na prestação do serviço público, de modo que a mote de um policial em serviço gera o dever de indenizar os filhos que seguirão a vida sem a presença paterna.

Observadas a razoabilidade e a proporcionalidade quando da fixação do valor da indenização, a sentença não merece reparo.

(N.U 0008743-19.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2021, publicado no DJE 2/12/2021)

No pertinente ao
quantum
indenizatório, é sabido que este deve possuir dupla função, reparatória e pedagógica, visando à satisfação do prejuízo efetivamente sofrido pela vítima e, ao mesmo tempo, servir de exemplo para inibição de futuras condutas nocivas.

Imbuído dessa ideia, a reparação deve ser fixada com parcimônia pelo Julgador, devendo este estar sempre atento aos critérios da razoabilidade que o caso concreto exige.

Insta salientar que, o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido por ofensas.

É certo, outrossim, que, a indenização por dano moral tem caráter pedagógico. Todavia, devem ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação dos valores, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.

Incumbe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga, no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação, ao passo que, para a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, seja suficiente a esta se sentir razoável e proporcionalmente ressarcida.

Dessa forma, considerando a condição social da autora, o potencial econômico do réu, a gravidade do fato, o caráter punitivo-pedagógico da reparação, tenho que uma indenização no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) corresponde a uma quantia absolutamente razoável e proporcional para o caso em foco.

O valor ora fixado deve ser acrescido de juros e correção monetária, ambos a contar deste arbitramento, a teor do que dispõem o
artigo 397 do Código Civil e Verbete Sumular 362 do STJ
.

No que tange à correção monetária incidente nos débitos da Fazenda Pública, no julgamento do REsp 1.270.439/PR, e para os fins do art. 543-C, do CPC/1973, o egrégio STJ adotou o entendimento de que a correção monetária das dívidas da Fazenda Pública, de natureza não tributária, deve observar o seguinte:

a) a aplicação do IGP-M em relação as parcelas vencidas antes de 30.06.2009;

b) entre 30.06.2009 e 25.03.2015, deve ser aplicado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança;

c) após, passa a incidir o IPCA-E.

Por sua vez, quanto aos juros moratórios, importante anotar que o egrégio STJ, no julgamento do mesmo Recurso Especial, procurando se compatibilizar com o entendimento adotado pelo STF ao julgar a ADI no 4.537-DF, estabeleceu que o art. 1o- F, da Lei no 9.494/97, com redação conferida pela Lei no 11.960/2009, deve ser aplicado, de imediato, aos processos em andamento, sem, contudo, retroagir a período anterior a sua vigência.

Nesse sentido, o seguinte precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997. INAPLICABILIDADE ÀS VERBAS INDENIZATÓRIAS. TETO PARA EXPEDIÇÃO DE RPV. LEI VIGENTE À ÉPOCA DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO NEGADO.

1. Tratando, a hipótese, do pagamento de verbas indenizatórias (auxílio-alimentação) a servidor público, os juros moratórios são devidos no patamar de 1% ao mês, nos termos do art. 3o do Decreto n.2.322/1987. A partir de 11/1/2003, incide o art. 406 do Código Civil. Com a vigência da Lei n. 11.960/2009 (30/6/2009), passam a incidir os juros aplicados à caderneta de poupança.

2. No cumprimento de condenação imposta à Fazenda Pública mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV), deve ser observado o teto fixado na legislação vigente ao tempo da propositura da execução. Precedente da Corte Suprema.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1045877/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/12/2015, DJe 15/12/2015).

Por conseguinte, no presente caso, os
juros moratórios são devidos de acordo com os índices aplicados às cadernetas de poupança
.

Pelos fundamentos delineados, tenho que a reforma da sentença se mostra medida de rigor.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo de
Tassia Paschoiotto Scheifer
, para julgar procedente o seu pedido exordial, de modo a arbitrar em seu favor a indenização por dano moral no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescido de juros e correção monetária, nos termos deste voto
.

De consequência, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022